Tribunal: TJES
Processo: 0000023-49.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-49.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DOUGLAS PENIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA

BUSCA PESSOA
L.
CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade das provas:
é

sedimentado pelos Tribunais Superiores
o entendimento
quanto
a legitimidade da
busca pessoal amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
Ademais, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.
Preliminar rejeitada.

2
.
Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu
em sede policial e em juízo
,
a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do
Boletim
Unificado

nº 44006444
(fls.
27/29 – Apenso
),

do
Auto de Apreensão
(
fl
s
.
30/30-verso – Apenso
),
do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente

e

d
o

L
audo
de Seção Laboratório de Química Forense nº 450/2021
(fl
s
.
41/42
).

Quanto à autoria,
as

declarações prestad
a
s pel
os
policiais
militares
condutor
e
s do flagrante

em sede
inquisitorial

(fls.
0
5
/
10 – Apenso
),

confirmadas integralmente em juízo

(
mídi
a
–
fl. 95
),
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

3
. É

pacífica
a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

4. Pena redimensionada, com alteração
para
o regime semiaberto.

5
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000023-49.2021.8.08.0021

APELANTE: MICHAEL DOUGLAS PENIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000023-49.2021.8.08.0021

APELANTE:
MICHAEL DOUGLAS PENIDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA
S

PROVAS OBTIDAS SEM MANDADO JUDICIAL

Inicialmente,
não prospera a tese defensiva de
nulidade das provas obtidas em busca pessoal sem mandado judicial.

Narram os autos que no dia 04/01/2021, por volta das 15h30min, na Rua Minas Gerais, nº 321, próximo à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Jorge Buery Sobrinho, no bairro Bela Vista, em Guarapari, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, juntamente a Bruno Mendes de Oliveira e
a
os menores Diego Henrique de Jesus Santos e Mateus dos Santos Pereira, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas
à venda
, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo
n
o bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, sentados
n
um sofá
em
um terreno baldio, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram nervosismo, ocasião em que Michael Douglas Penido, já conhecido
pelos
agentes por ter sido conduzido portando uma arma de fogo dois dias antes, dispensou
as drogas
no chão.

Revistado o local em que
o recorrente

dispensou
os entorpecentes,
os policiais

lograram êxito em encontrar
0
2 (duas) pedras de crack e 06 (seis) buchas de maconha. Realizada a busca pessoal, foi
apreendida
01 (uma) bucha maior de maconha (“dola”), além da quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) que estava no bolso do denunciado,
havendo
uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais).

Ouvido em sede policial, Michael Douglas negou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas e informou que a nota falsa pertencia ao menor Mateus.

Portanto, não há que se falar em infundadas suspeitas, tampouco em subjetivismos dos policiais militares, sendo plenamente justificada a busca e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Este é
entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
segundo o qual
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

Exatamente o caso dos autos.

Ademais, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

Pertinente

reproduzir
a fala do M
inistro do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
Min.
Gilmar Mendes, no sentido de que
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Neste diapasão, a
dinâmica dos fatos comprova as fundadas razões para
a
revista pessoal
, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como
me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
apela
ção

crimina
l

interposta p
or

MICHAEL DOUGLAS PENIDO
e
m face da r. sentença pro
ferida
pelo
MM.
Juízo
d
a

1
ª
Vara
Criminal de Guarapari
(fls.
127/136
),
que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
e art. 40, III e V
I
, ambos
da
Lei nº 11.343/06
c/c art. 61, II,
j
, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, além do pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Em suas razões

recursais
(
fls.
145/162
),
a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas
(revista pessoal).
No mérito, almeja
a
absolvição
do réu
por
insuficiência probatória.
Em caráter

s
ubsidi
á
ri
o
,
requer:
I)
a

desclassificação para o
crime
de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
Lei nº 11.343/06);
II)

a
fixação da
pena-base no mínimo legal,
ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis;

III) a redução da pena em 1/6
(um sexto)

considerando
a menoridade relativa
do recorrente à época dos fatos
; IV) o decote da agravante do art. 61, II,
j
,

do CP (
em ocasião de calamidade pública
),
V)
o
afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, III
e VI, da
Lei nº 11.343/06

(crime cometido
próximo às
dependências de
instituição de ensino
e
e
nvolvimento de menor
)
; VI) aplicação do tráfico privilegiado; e, VII)
fix
ação de regime inicial mais benéfico.

Contrarrazões
lançadas

pelo
parcial
provimento do recurso
,
apenas para afastar a agravante descrita no art. 61, II,
j
, do CP (
fls.
168/175).

Em seguida,
o Pa
recer da
d
outa Procuradoria de Justiça
também pelo provimento parcial do apelo, para que seja aplicado o coeficiente de 1/6
(um sexto)
de redução da reprimenda
referente
à menoridade relativa e
afastada
a agravante prevista no art. 61, II,
j
, do CP, mantendo a sentença nos demais termos

(ID
6599798
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu
em sede policial e em juízo
,
a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do
Boletim
Unificado

nº 44006444
(fls.
27/29 – Apenso
),

do
Auto de Apreensão
(
fl
s
.
30/30-verso – Apenso
),
do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente

e

d
o

L
audo
de Seção Laboratório de Química Forense nº 450/2021
(fl
s
.
41/42
).

Quanto à autoria,
as

declarações prestad
a
s pel
os
policiais
militares
condutor
e
s do flagrante

em sede
inquisitorial

(fls.
0
5
/
10 – Apenso
),

confirmadas integralmente em juízo

(
mídi
a
–
fl. 95
),
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

A testemunha
S
andro R. Piovesan M.

confirm
ou

o
depoimento prestado na esfera policial.
Declarou em juízo que

em
patrulhamento na região, percebe
u
quando o acusado Michae
l
dispensou a droga ao visualizar a viatura, acrescentando que
os entorpecentes
dispensad
o
s
fora
m apreendid
o
s e
que mais droga foi e
ncontra
da n
o bolso d
o denunciado. Destacou
que o acusado Michael havia sido detido dois dias antes, no mesmo local,
traficando
drogas junto
a
os
mesmos
menores.

Por seu turno, o policial militar
Francisco Silvestre Júnior
,
ouvido em juízo,
afirmou que
o acusado e os demais estavam no terreno baldio, próximo a uma escola,
e
ficaram desconfortáveis com a presença da viatura.
Afirmou que
Michael tentou dispensar algo,
mas
que encontraram a droga próximo aos pés dele. Aduziu que o local
da abordagem e da prisão
é conhecido pe
l
os
agentes

pelo
intenso tráfico de drogas.

E como se sabe, p
ara a configuração do delito previsto no art. 33,
“
caput”
,
da Lei
nº 11.343/06,
não se exige a prova efetiva de qualquer ato de merc
â
ncia, bastando que seja apreendida com o agente a substância entorpecente.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como as drogas foram

apreendidas
,
é
possível concluir que
se destinava
m

à
venda
,
não havendo que se falar em
ausência de
provas,
tampouco em desclassificação para o
delito
de porte para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Vale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Forte em tais
premissas
, passo a analisar o pedido
subsidiário de
redimensionamento
d
a
pena.

Como se sabe, o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

N
a
primeira fase
do cálculo dosimétrico
,
ao
examinar negativamente

05 (cinco)
circunstâncias judiciais
dentre as 08 (oito)
descritas no art. 59 do Código Penal,

o juízo
majorou a
pena

inicial
em
0
4
(
quatro
) ano
s e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Na espécie
,
a avaliação negativa da
culpabilidade
deve ser extirpada, conquanto
se
refere ao “grau de culpabilidade” a merecer maior ou menor
r
eprovabilidade.
Nesse sentido, entendo que
o

juízo valeu-se de fundamentação genérica ao destacar que o recorrente
“tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado.”

A

personalidade
,
entendida como a “
síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo”
também foi desvalorada
de forma carente de fundamentação e deve ser afastada. O julgador singular entendeu

ser
“
voltada para a prática de delitos, uma vez que já foi condenado em outra ação penal, pela prática de crime de tráfico de drogas, não ocorrendo o trânsito em julgado até o momento.”

Quanto ao ponto, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito defende
o entendimento de
que
a “
valoração negativa da personalidade do agente exige a
existência de elementos concretos
e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

O espírito de ganância também não tem aptidão para fundamentar a avaliação desfavorável dos
motivos
do crime de tráfico de entorpecentes,
já que
baseada em argumentos genéricos e
elemento
s

próprios do
tipo penal
.

A
negativação das
circunstâncias

assim consideradas como “
os fatores de
tempo,

lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais”
1

também deve ser des
prezada
. Nesse
item
,
o juízo
ponderou

“
que o acusado trazia consigo drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, cabendo registrar que conforme depoimento das testemunhas em juízo, o acusado foi conduzido pelos policiais dois dias antes de ser preso em flagrante nesse processo, no mesmo local dos fatos, demonstrando que
e
xpôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas e gerou insegurança social”,

valendo-se, dessa maneira, de argumentos vagos e próprios do tipo penal.

A

avaliação negativa
da
s

consequências

não serve para justificar a exasperação da pena-base.
O
“sentimento de insegurança trazido p
ela
ação reflete em reprovab
ili
dade mais elevada, u
m
a vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
”
não extrapola o resultado naturalístico do
delito
em questão.

Nessa linha
de raciocínio
,
a

pena-base deve ser reduzida ao patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em seguida, a defesa pugna pela

redução da pena em 1/6
(um sexto)

considerando
a
menoridade relativa

do recorrente à época dos fatos.
Sem razão, já que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a teor da Súmula nº 231 do STJ.

Por seu turno, não se aplica a
circunstância agravante prevista no
art. 61, II,
j
,
do CP
(
crime praticado
em ocasião de calamidade pública
)
,
sendo certo que a traficância cometida
durante a Pandemia de Covid
não
é apta
a gerar maior censura
à
conduta do agente.

Em seguida,
almeja a douta Defensora Pública o reconhecimento da modalidade privilegiada descrita

no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
cuja regra
reza que:
“
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Neste ponto,
com
razão.

A
pós análise do caderno processual,

verifico
mais 01 (um)
registro criminal
em desfavor
do apelante
, também pelo
crime de tráfico
de drogas
(
0000009-65.2021.8.08.0021
)
,
não havendo,
entretanto,
informação quanto ao trânsito em julgado
.

N
ão obstante
a compreensão
em sentido contrário
firmada pelo
ilustre magistrado e
pelo

Parquet
,
a
Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
firmou
o posicionamento
,
sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139)
,
em alinhamento
à orientação

do
S
TF
,
de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de
um
registro crimina
l
não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.
De outro lado,
se presta a
afasta
r
a incidência de um c
oeficiente maior
de redução.

Desta forma,

a
nte o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que
ações penais em andamento não
obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado, bem ainda de que a quantidade de droga
s
apreendida no caso concreto não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
,
concedo o benefício
ao recorrente
para reduzir a sanção aplicada
pelo juízo
em
1/3 (um terço)
,
restando a pena de
0
3
(
três
)
anos
e 0
4
(
quatro
) m
eses
de reclusão.

Em prosseguimento, c
om menos sorte a defesa ao pleitear
o afastamento das majorantes
previstas no art. 40, III
e VI, da
Lei nº 11.343/06,
já que
o
crime
foi

cometido

próximo às
dependências de
instituição de ensino
com

e
nvolvimento de menor
es de idade
.

Por tal razão
,
majoro
a
reprimenda
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para cada causa de aumento
, restando a sanção de
04 (quatro)
anos,
05
(
cinco
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
e
444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa
,
com alteração
do regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reduzir a pena na forma implementada.

É como voto.

1

(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)